Tribunal: TJDFT
Processo: 0026459-21.2015.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Vistos e etc. Em suas razões de apelação (ID 33312060), a ré/apelante ZELIA BATISTA DOS SANTOS pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça nesta instância recursal. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, intime-se a apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos documentos aptos a comprovar sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Após, de modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, remetam-se os autos à Primeira Instância para que seja certificado o transcurso do prazo para a parte apelada/autora ESPÓLIO DE ORZÍLIO CAMBRAIA DA FONSECA apresentar contrarrazões à apelação interposta (ID 33312060) ou, ainda, para que seja juntada eventual contraminuta apresentada ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se.